Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-76.2000.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. Absolvição sumária. Despronuncia. Desclassificação. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios de autoria. Excludente de ilicitude da legítima defesa. Versões conflitantes. Alegação de ausência de “animus necandi”. Impossibilidade. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se o prazo prescricional se manteve suspenso no período de 28-abril-2003 (data de início da suspensão da prescrição) até 2-março-2020 (data da retomada do curso do processo), tendo transcorrido, até o marco interruptivo consubstanciado na publicação da pronúncia, ocorrido em 5-maio-2024, apenas 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, tempo insuficiente para fulminar a pretensão punitiva estatal, seja a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a prescrição intercorrente ou a prescrição virtual (ou hipotética ou em perspectiva ou antecipada).
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação.
3. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal).
4. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia, absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação, por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.